Tribunal: STF
Processo: RE 232802
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-30
Data de publicação: 1999-03-30

Ementa:
EMENTA : ANISTIA. PROFESSOR. READMISSÃO AO CORPO DOCENTE DA FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE DE BRASILIA. EFEITOS FINANCEIROS.ART.4º DA EC Nº 26/85.
A estrutura normativa da regra excepcional consubstanciada no art.4º da
EC 26/85 permite vislumbrar que, ao lado do afastamento dos efeitos
financeiros retroativos à data da Carta de 1988, abriu-se campo à
reparação das vantagens pecuniárias a partir da sua promulgação.
Recurso extraordinário não conhecido.